Tribunal: STF
Processo: RE 73435
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
-Recurso extraordinário. Valor da causa. Não aplicação do art. 308 do Regimento Interno, em face do disposto no seu art. 343.
Imposto de importação. Valor externo. Para seu cálculo não se deduzem os descontos especiais.
Recurso extraordinário conhecido e provido.